Tribunal: TJBA
Processo: 8027545-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027545-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSEMEIRE GAMA DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO NÃO REALIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REJEIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA EM ATENDIMENTO MÉDICO ESSENCIAL. AUTOSSATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA MULTA PELO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, consubstanciado na não realização de procedimento cirúrgico para tratamento de rabdomiossarcoma pleomórfico na coxa direita. 2 - Cirurgia originalmente agendada no Hospital Aristides Maltez, com sucessivos reagendamentos injustificados, levando a impetrante a realizá-la, por meios próprios, no Hospital Irmã Dulce, após o descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva em demanda relativa a tratamento oncológico; e (ii) se persiste a incidência da multa cominatória quando o procedimento cirúrgico é realizado por iniciativa da própria impetrante em outro estabelecimento hospitalar, após descumprimento da decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), sendo inaplicável a interpretação restritiva que afastaria a responsabilidade do Estado da Bahia em tratamentos oncológicos. 5 - A inércia do Estado em cumprir a ordem judicial no prazo determinado, que compeliu a impetrante a buscar, por meios próprios, a realização do procedimento cirúrgico em outro estabelecimento hospitalar, não afasta a incidência da multa pelo período em que perdurou o descumprimento. 6 - A execução do procedimento cirúrgico por iniciativa da própria impetrante, sem a participação do Estado, apenas interrompe a contagem da multa a partir da sua realização, mantendo-se a penalidade pelo período anterior de descumprimento. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a multa pelo período de descumprimento da liminar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990, arts. 16 a 19 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; TJ-BA, Apelação 80015401720228050274, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 13/08/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50055848320228130153, Rel. Des. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 25/07/2024; TJ-RS, Apelação Cível 5118096-26.2020.8.21.0001, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, 1ª Câmara Cível, j. 01/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027545-54.2024.8.05.0000, sendo parte(s) impetrante ROSEMEIRE GAMA DOS SANTOS e parte(s) impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em RECONHECER A PERDA DE OBJETO, MANTENDO A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02